Tribunal: TJES
Processo: 5011980-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5
0
11980-54
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
DEVANIL BORGES DE PAULA E OUTRO

AGRAVADO:
DOUGLAS SANGI COSTA, MAGNO DA COSTA ROMUALDO E ALCILEI DOMINGUES

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA
–
BLOQUEIO DE VALORES – COMPRA E VENDA DE SACAS DE CAFÉ – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Relativamente
à parte agravante, o único liame
com a pretensão de recebimento dos valores relativos às sacas de café negociadas/vendidas ao
Sr. Lucas de Oliveira Siqueira
apontado pelos agravados é um vídeo de caminhão da empresa requerida buscando as sacas de café
na propriedade dos agravados,
imagens essas que não são aptas a comprovar o negócio jurídico de compra e venda de sacas de café entre os ora agravantes e os agravados, tampouco a ausência do pagamento respectivo.

2.
I
mportar ressaltar que no Boletim Unificado datado de 07/07/2023 os ora agravados declaram que uma pessoa de nome Lucas de Oliveira, que se diz corretor de café, entrou em contato c
om eles
para a compra da produção de café dos mesmos,
sendo que nessa ocasião, não foi imputada qualquer responsabilidade em face dos agravantes pelo inadimplemento alegado na ação.

3. D
iante da informalidade que reveste o negócio jurídico objeto da ação, o deslinde da controvérsia pressupõe a dilação probatória a ser realizada durante a fase de instrução do processo.

4.
N
ão estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito necessários ao deferimento da tutela de urgência, de modo que deve ser dado provimento ao recurso para revogar a decisão agravada.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade de votos,
d
ar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011980-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEVANIL BORGES DE PAULA JUNIOR - BOA VISTA CORRETORA DE CAFE e outros

AGRAVADO: DOUGLAS SANGI COSTA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA
–
BLOQUEIO DE VALORES – COMPRA E VENDA DE SACAS DE CAFÉ – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Relativamente
à parte agravante, o único liame
com a pretensão de recebimento dos valores relativos às sacas de café negociadas/vendidas ao
Sr. Lucas de Oliveira Siqueira
apontado pelos agravados é um vídeo de caminhão da empresa requerida buscando as sacas de café
na propriedade dos agravados,
imagens essas que não são aptas a comprovar o negócio jurídico de compra e venda de sacas de café entre os ora agravantes e os agravados, tampouco a ausência do pagamento respectivo.

2.
I
mportar ressaltar que no Boletim Unificado datado de 07/07/2023 os ora agravados declaram que uma pessoa de nome Lucas de Oliveira, que se diz corretor de café, entrou em contato c
om eles
para a compra da produção de café dos mesmos,
sendo que nessa ocasião, não foi imputada qualquer responsabilidade em face dos agravantes pelo inadimplemento alegado na ação.

3. D
iante da informalidade que reveste o negócio jurídico objeto da ação, o deslinde da controvérsia pressupõe a dilação probatória a ser realizada durante a fase de instrução do processo.

4.
N
ão estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito necessários ao deferimento da tutela de urgência, de modo que deve ser dado provimento ao recurso para revogar a decisão agravada.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade de votos,
d
ar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5
0
11980-54
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
DEVANIL BORGES DE PAULA E OUTRO

AGRAVADO:
DOUGLAS SANGI COSTA, MAGNO DA COSTA ROMUALDO E ALCILEI DOMINGUES

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
por
DEVANIL BORGES DE PAULA
e DEVANIL BORGES DE PAULA JUNIOR – BOA VISTA CORRETORA DE CAFÉ

contra a r. decisão
proferida

pelo Juízo da
Vara
Única

de
Ibatiba/ES

nos autos d
a

ação
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência

nº
5001657-89
.2023.8.08.00
6
4

ajuizada
p
or

DOUGLAS SANGI COSTA, MAGNO DA COSTA ROMUALDO e ALCILEI DOMINGUES
,
que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência
a fim de na inicial, a fim de determinar o bloqueio em contas dos requeridos, bem como determinar a busca e apreensão das sacas de café suficientes para perfazerem o valor de R$ 73.654,00 (setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais).

Em suas razões, postula
o

agravante
a
re
vogação
da decisão
,
sob o argumento, em síntese, de que
não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência.

A
nalisando
detidamente

os autos,
sobretudo os argumentos lançados em sede de Contrarrazões,
não vislumbro
razões

capazes de
infirma
r
as conclusões exaradas por ocasião do deferimento d
o efeito suspensivo recursal.

Conforme consignado,
não
há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado pelos requerentes da ação na origem, ora agravados, a fim de embasar a concessão da tutela de urgência.

Relativamente
à parte agravante, o único liame
com a pretensão de recebimento dos valores relativos às sacas de café negociadas/vendidas ao
Sr. Lucas de Oliveira Siqueira
apontado pelos agravados é um vídeo de caminhão da empresa requerida buscando as sacas de café
na propriedade dos agravados
(Id 27937248 dos autos de origem), imagens essas que
não
são aptas a comprovar o negócio jurídico de compra e venda de sacas de café entre os ora agravantes e os agravados, tampouco a ausência do pagamento respectivo.

N
esse particular,
importar ressalta
r
que no Boletim Unificado datado de 07/07/2023 (Id 27937246)
os ora agravados declaram que
uma pessoa de nome Lucas de Oliveira, que se diz corretor de café, entrou em contato com as vítimas p
ara
a compra da produção de café dos mesmos.

Desta feita
, nessa ocasião não foi imputada qualquer responsabilidade em face dos agravantes pelo inadimplemento alegado na ação, pelo contrário, afirmam que
as sacas de café foram buscadas nas propriedades por funcionários do Devanil, proprietário do caminhão que faz transporte e compra de café na região, que o Devanil teria pago o café ao Lucas de Oliveira, que não repassou os valores aos produtores de café, que depois do recebimento dos valores, não atende mais o telefone.

Ademais
, foram juntados no presente recurso comprovantes de transferência bancária de valores dos agravantes para o Sr. Lucas de Oliveira Siqueira, também requerido na ação originária.

Outrossim, diante da informalidade que reveste o negócio jurídico objeto da ação, o deslinde da controvérsia pressupõe a dilação probatória a ser realizada durante a fase de instrução do processo.

Portanto, concluo que não estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito necessários ao deferimento da tutela de urgência, de modo que deve ser dado provimento ao recurso para revogar a decisão agravada.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
D
O
U

PROVIMENTO

ao recurso
para revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência determinando o imediato desbloqueio do numerário no SISBAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2024.

Voto: acompanhar a Relatora.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões